Tribunal: TJDFT
Processo: 0718659-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. DEVIDA COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos tanto pelo AUTOR como pelo RÉU em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar as requeridas a reestabelecerem o plano de saúde da parte requerente, nos exatos moldes do contrato firmado entre as partes.
2. Recursos próprios e tempestivos (ID 70305956 e 70305945).
3. Em suas razões recursais, a autora/recorrente alega, em síntese, ocorrência de ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral, posto que o cancelamento foi ilegal. O atraso foi de apenas 29 dias (Lei 9.656/98 exige mais de 60 dias para cancelamento). Aduz ocorrência de falta de notificação adequada, porque não houve notificação postal com aviso de recebimento, conforme exige a legislação. Além disto, passou a gravidez desassistida do plano de saúde, sendo necessário usar o SUS durante a gestação, situação que a fez desenvolver um quadro de ansiedade e depressão, necessitando de uso contínuo de medicação psiquiátrica.
4. A ré/recorrente, por sua vez, alega que o plano foi cancelado por inadimplência da mensalidade de setembro/2023. Esclarece que a usuária foi notificada por e-mail e SMS sobre os valores em aberto. Argumenta que o cancelamento seguiu as regras contratuais, e que há previsão contratual para cancelamento automático em caso de falta de pagamento, 30 dias após o vencimento. Destaca que há diferenciação entre Planos Individuais e Coletivos. Assevera que o art. 13 da Lei 9.656/98 (que exige 60 dias + notificação) não se aplica a planos coletivos por adesão. Alega que planos coletivos podem ser cancelados unilateralmente por inadimplência. Aduz que não há cláusula de reativação no plano coletivo por adesão.
5. Contrarrazões dos recorridos pelo não provimento dos recursos (ID 70305960 - da autora; ID 70305960 - do réu).
II. Questão em discussão
6. A controvérsia reside em determinar se é possível o cancelamento unilateral do plano de saúde em caso de inadimplência do consumidor
III. Razões de decidir
7. A Súmula 608 do STJ dispõe que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
8. Narra a autora que possui plano de saúde coletivo por adesão desde 10/10/2021, administrado pela Qualicorp e operado pela Bradesco Seguros. Relata que o Boleto com vencimento em 10/09/2023 foi quitado em 09/10/2023 (29 dias após vencimento), incluindo juros e correção e o com vencimento em 10/10/2023 pago em 27/10/2023. Informou que a Qualicorp enviou e-mail comunicando o cancelamento do plano por valores em aberto, contudo logo após enviou comunicação sobre reajuste anual. Informou que entre outubro-Dezembro/2023 o plano aparecia como ativo nos aplicativos das empresas.
9. Dispõe o artigo 13, da Lei 9.656/1998, que os contratos de Plano Privado de Assistência à Saúde têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. É vedado "a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência"(§único, II).
10. " I. Aplica-se aos planos coletivos empresariais, à falta de regramento normativo específico, a exigência de notificação prévia prevista no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, para a resilição unilateral do contrato pela operadora fundada no inadimplemento. II. Sem a notificação, que ao mesmo tempo formaliza a mora e permite a sua sanação mediante o pagamento, não se legitima o cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial pela operadora. III. O cancelamento irregular do plano de saúde, de modo a deixar a beneficiária sem a cobertura assistencial poucos dias antes do parto e no momento em que estava sendo concluído o pré-natal, afeta predicados da sua personalidade jurídica e, por conseguinte, provoca dano moral passível de compensação pecuniária, presente o disposto nos artigos 12, 186 e 927 do Código Civil e no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor." (Acórdão 1651925, 0708674-41.2020.8.07.0005, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2022, publicado no DJe: 17/02/2023.)
11. No caso, a autora firmou contratou o plano de "Saúde Top" - "Elo AESP DF, administrado pelo Bradesco (ID 70305915).
12. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a autora pagou com atraso as mensalidades com vencimento em setembro e outubro/2023. Em 17/10/2023, a Qualicorp informou por email que o plano havia sido cancelado, em razão da inadimplência (ID 70305919).
13. Nesse contexto, caberia à recorrente, Qualicorp, comprovar que notificou regularmente a autora acerca do cancelamento do contrato, contudo não o fez. (art.373, II, CPC)
14. "É permitido que a administradora de planos de saúde coletivos empresariais realize o cancelamento unilateral do contrato. No entanto, em caso de cancelamento desse benefício, deve a administradora proceder à notificação do segurado com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação, e disponibilizar plano de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, nos termos do art. 1o, da Resolução – CONSU no 19/1999 e Art. 14 Resolução Normativa ANS no 557/22." (Acórdão 1826750, 07458229620238070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
15. A rescisão unilateral do contrato, sem prévia notificação do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço a ensejar indenização por dano extrapatrimonial, especialmente quando há negativa de atendimento, como no caso dos autos.
16. Não obstante o alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Os parâmetros aludidos denotam que a indenização dos danos morais deve ser orientada por dois sentidos: reparação do dano e punição ao seu causador. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima e a punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade. Desse modo, entendo adequado o valor fixado em sentença a título de danos morais.
17. Na determinação do valor da reparação devida, é necessário considerar a gravidade do dano, a situação específica do lesado, além do porte econômico da parte responsável pelo dano. Também é importante não ignorar a função pedagógica e reparadora do dano moral, que visa aplicar uma sanção suficiente à parte ré/recorrente para evitar a repetição dos mesmos atos, sem gerar enriquecimento sem causa. Considerando todos esses elementos, o valor da reparação por danos morais fixado em R$3.000,00(três mil reais) é razoável e proporcional.
IV. Dispositivo e tese
18. Recurso da AUTORA conhecido e provido. Sentença reformada para condenar à parte ré ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir desta data (Súmula 362, do STJ). Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95). Vencedora a recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
19. Recurso da RÉ conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "É possível o cancelamento do plano de saúde em razão da inadimplência, desde que haja prévia notificação do consumidor, nos termos do artigo 13 da Lei 9.656/1998".